Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 8.078/90. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. REPARAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- A autora, embora tenha ido ao estabelecimento/réu fora da condição de consumidor, a ele se equipara (consumidor bystander) nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois foi vítima de um fato do serviço.
- De acordo com a teoria do risco empresarial, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o shopping center responde objetivamente pelos danos causados aos automóveis no interior do seu estacionamento disponibilizado aos consumidores. E de acordo com a Súmula n. 130 do STJ, "A empresa responde pelo furto de veículo ocorrido no interior de seu estacionamento".
- À mingua da prova de que o serviço foi prestado sem que houvesse defeito, não há falar em culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, para afastar a responsabilidade do shopping pelo prejuízo causado em razão do furto de motocicleta em seu estacionamento.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.